Tribunal: TJSP
Processo: 0058783-68.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0058783-68.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
WANDERLEI CARDOSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0058783-68.2019.8.26.0050 -Voto no 37667
2
VOTO No 37.667 (RL) – Digital
Agravo em execução no 0058783-68.2019.8.26.0050 São Paulo
Agravante: LUIZ WANDERLEI CARDOSO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Indeferimento de pedido de
extinção da punibilidade do sentenciado. Alegação
de ocorrência da prescrição da pretensão executória.
Ausência
de
instrução
adequada
do
presente
recurso. Formação deficiente do instrumento que
impede a apreciação da matéria arguida. Agravo não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por LUIZ WANDERLEI CARDOSO de decisão que indeferiu seu pedido
de extinção da punibilidade, fundado na ocorrência da prescrição da pretensão
executória.
O recurso foi regularmente processado.

É o relatório.
O agravo volta-se contra decisão que indeferiu
pedido de extinção da punibilidade do sentenciado em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão executória. Sustenta-se que o termo inicial da causa
extintiva da punibilidade deve ser a data do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código
Penal, e não a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas
as partes. Portanto, requer-se a extinção da punibilidade do agravante.
O recurso não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0058783-68.2019.8.26.0050 -Voto no 37667
3
Isso porque o agravo foi interposto pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de LUIZ WANDERLEI
CARDOSO (fls. 01/07). No entanto, os documentos juntados aos autos referem-
se ao sentenciado FERNANDO WILLIAN SANTANA AMORIM (fls. 08/15).
Por decisão desta relatoria, datada de 03 de
fevereiro de 2020, determinou-se a intimação do Defensor Público para a
regularização do feito no prazo de cinco dias (fls. 30).
Contudo, a certidão de 03 de março de 2020
informou que não houve qualquer manifestação por parte da Defensoria Pública
(fls. 34).
Assim, a deficiente formação do instrumento,
cuja fiscalização está a cargo do agravante, impede a exata compreensão e
apreciação da matéria referente à prescrição da pretensão executória.
Ante o exposto, não se conhece do agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)